Tribunal: TJMT
Processo: 1003613-53.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003613-53.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA MARIA DANTAS DE SOUZA - CPF: 090.290.136-21 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PREEXISTÊNCIA DE negativaçÃO EM NOME DA AUTORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160150219, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados nos autos (id. 160150202), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 277,28 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos)
,
sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,

apresentando apenas telas sistêmicas,
que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
04/06/2019
), já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência
,

conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: KATIA MARIA DANTAS DE SOUZA

DATA NASCIMENTO: 16/03/1979

CPF: 090.290.136-21

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade

consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045019P

VALOR: 86,22

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045018P

VALOR: 86,21

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045017P

VALOR: 86,21

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045016P

VALOR: 86,21

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045015P

VALOR: 86,21

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045014P

VALOR: 86,21

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045013P

VALOR: 86,21

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045012P

VALOR: 86,21

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/06/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045011P

VALOR: 86,21

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: CEMIG DISTRIBUICAO S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 19/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 090001961045010P

VALOR: 86,21

DATA INCLUSAO: 19/08/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202003

VALOR: 115,07

DATA INCLUSAO: 26/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/10/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202009

VALOR: 142,17

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/09/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202008

VALOR: 128,64

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202007

VALOR: 124,11

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202002

VALOR: 336,20

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/11/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226201910

VALOR: 321,50

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/10/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226201909

VALOR: 281,75

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/09/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226201908

VALOR: 307,08

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/08/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226201907

VALOR: 322,26

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226201906

VALOR: 306,40

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/06/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226201905

VALOR: 331,03

DATA INCLUSAO: 01/07/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202203

VALOR: 698,13

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202202

VALOR: 686,77

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202201

VALOR: 633,78

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202101

VALOR: 439,51

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202012

VALOR: 683,76

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202011

VALOR: 589,79

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202010

VALOR: 432,10

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202001

VALOR: 343,85

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226201912

VALOR: 340,77

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/12/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226201911

VALOR: 365,64

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202112

VALOR: 787,31

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/12/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202111

VALOR: 503,53

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/11/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202110

VALOR: 790,08

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/10/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202109

VALOR: 794,06

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/09/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202108

VALOR: 510,03

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/08/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202107

VALOR: 296,22

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/07/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202106

VALOR: 834,32

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/05/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202104

VALOR: 762,40

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/04/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202103

VALOR: 681,90

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/03/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226202102

VALOR: 324,09

DATA INCLUSAO: 31/01/2022

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001776226201903

VALOR: 277,28

DATA INCLUSAO: 04/06/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 42 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.317.497.487-10

14/06/2023 17:46:35-horario de Brasilia-FIM

-----------------------------------------

São Paulo, 14 de Junho de 2023

Carta No
HA0623024509

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
09029013621

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 09029013621:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Débito

Inclusão

Exibição

Suspensão

Revogação

Exclusão

Valor (R$)

00000000020412731

01/05/2016

23/05/2016

02/06/2016

03/05/2021

58.543,64

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito

emitido por meio eletrônico em 14/06/2023 às 17:45:45

==================================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de

R$ 277,78 (duzentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos)
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023